Tribunal: TJBA
Processo: 8017786-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017786-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PEDRO VINICIUS GOMES MATTOS e outros Advogado(s): GABRIEL DA HORA SAMPAIO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA FORA DO PRAZO LEGAL E AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO COM ADVOGADO. ALEGAÇÃO SUPERADA. NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. DECRETO PREVENTIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRESENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME - Habeas corpus liberatório. Pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, preso em flagrante no dia 19 de março de 2025, sob a acusação da suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. - A defesa alega a nulidade da prisão decorrente da realização da audiência de custódia fora do prazo legal de 24 horas (realizada em 21/03/2025) e violação ao direito de comunicação com advogado e familiares no momento da prisão, bem assim ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. - Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. - Durante a prisão em flagrante foram apreendidos com o paciente: 327 pinos de cocaína, 4 sacos de maconha, 56 frascos de loló, balança de precisão, pinos vazios e máscara de palhaço, evidenciando atividade mercantil organizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Há três questões principais em discussão: (i) saber se a realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 horas enseja nulidade processual; (ii) se houve violação ao direito constitucional de comunicação com advogado e familiares no momento da prisão; e (iii) se há fundamentação concreta suficiente para manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública III. RAZÕES DE DECIDIR - A eventual irregularidade temporal na realização da audiência de custódia não enseja, por si só, o relaxamento da prisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A irregularidade resta superada com a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva devidamente fundamentada, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa. - Quanto à alegada violação ao direito de comunicação com advogado, a ata da audiência de custódia registra expressamente que foi garantido o direito de entrevista prévia e reservada à defesa técnica, não havendo nos autos qualquer documento que comprove a alegada violação. - A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas e petrechos de mercancia encontrados com o paciente. - A grande quantidade de entorpecentes apreendidos (327 pinos de cocaína, 4 sacos de maconha, 56 frascos de loló) e o modus operandi evidenciam o periculum libertatis e justificam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva", quando demonstram risco ao meio social e periculosidade do agente. - Restaram caracterizados tanto o fumus commissi delicti, pela prova da materialidade e indícios de autoria, quanto o periculum libertatis, pela gravidade concreta do delito e periculosidade social do paciente. - As medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade evidenciada. IV. DISPOSITIVO E TESE -HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. Tese de julgamento: - A realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 horas não enseja nulidade processual, quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa e quando a prisão preventiva estiver adequadamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública" - Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 306; 312; 319; 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 12.403/2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8017786-32.2025.8.05.0000 , tendo, como Impetrante, o advogado GABRIEL DA HORA SAMPAIO, Paciente PEDRO VINICIUS GOMES MATTOS, e Impetrado, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE ITAPARICA-BA. Acordam, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.